Tribunal: TCU
Processo: 017.857/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 003.032/2017-5 - Acórdão AC-12046/2023-1C, item 9.6

Inteiro teor:
Acórdão 6830/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do RI/TCU, em autorizar o parcelamento do débito à Sra. Sheila Castro Cordeiro Leite, em 20 (vinte) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando à responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 017.857/2024-4 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Sheila Castro Cordeiro Leite (XXX.792.983-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Pinheiro - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Renan Castro Cordeiro Leite (19917/OAB-MA), representando Sheila Castro Cordeiro Leite. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.